Tribunal: TJES
Processo: 5002559-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO BOAVENTURA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cessar descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, sob a rubrica “Contrib. CEBAP 0800 715 8056”, no valor aproximado de R$ 75,07, cuja contratação é expressamente negada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A negativa expressa de contratação, aliada à ausência de documentação comprobatória por parte da empresa e à condição de vulnerabilidade do agravante, caracterizam a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A manutenção dos descontos compromete as necessidades básicas do agravante, pessoa idosa, submetida a tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para cessação de descontos em benefício previdenciário quando ausente prova da contratação do serviço. 2. A condição de vulnerabilidade do titular do benefício e a ausência de comprovação contratual caracterizam o perigo de dano e a probabilidade do direito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002559-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO BOAVENTURA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA OLIVEIRA DE MOURA - ES22637-A
AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIEL GERBER - RS39879, SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA - SP322241

VOTO

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Nesse passo, quanto à probabilidade do direito, o agravante nega expressamente a contratação do serviço que deu origem aos descontos. Além disso, a documentação acostada aos autos — como o extrato de pagamentos do INSS — comprova que há descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, sem a devida comprovação da contratação do serviço, denominados
“Contrib. CEBAP 0800 715 8056”
, no valor de aproximadamente R$ 75,07 por mês.

De igual forma, o perigo de dano é evidente, pois se trata de pessoa idosa, submetida a tratamento médico e com renda restrita à sua aposentadoria. O prosseguimento de tais descontos, assim, é capaz de comprometer as necessidades básicas do agravante, sobretudo porque há fortes indícios de fraude.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que o agravado se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Expeça-se ofício ao INSS para cessação dos descontos denominados
“Contrib. CEBAP 0800 715 8056”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.